Tribunal: TJMT
Processo: 1003516-53.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003516-53.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILVANO MARTINS DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCELO AVELINO - CPF: 615.730.511-87 (VÍTIMA), EZEQUIEL MACHADO LIMA - CPF: 706.467.961-27 (APELANTE), EZEQUIEL MACHADO LIMA - CPF: 706.467.961-27 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS FARIAS COSTA - CPF: 028.907.891-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - VEREDITO CONDENATÓRIO - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SERIAM FAVORÁVEIS E ATENUAÇÃO DA PENA NO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PELA MENORIDADE RELATIVA - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA
- AVALIAÇÕES NEGATIVAS - CULPABILIDADE – ANTECEDENTES -
CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AFASTAMENTO - JULGADOS DO STJ E TJMT - LIÇÃO DOUTRINARIA - FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL - PREMISSA DO STJ -
MENORIDADE RELATIVA -
REDUÇÃO DA PENA - PATAMAR E 1/6 (UM SEXTO) - POSIÇÃO DO STJ -

RECURSO PROVIDO.

A motivação adotada para negativar a culpabilidade [premeditação] não está precisamente demonstrada, pois o homicídio ocorreu quando a vítima Marcelo Avelino foi ao encontro do apelante e dos codenunciados [
Lucas Farias Costa e Geovane Martins da Silva]
, embora tenha havido discussão anterior entre eles [executores e vítima].

A premeditação, embora possa servir de fundamento para depreciar a culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 49; TJMT, Ap no 20137/2018; TJMT, Ap no 110261/2017), pressupõe a indicação de elementos concretos que revelam planejamento minucioso, atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do crime (TJMT, Ap no 95641/2015). Caso contrário, mescla-se com a cogitação, a qual sequer é punível, ou mesmo com o dolo de ímpeto, não revelando, em si, maior gravidade da conduta.

A
“condenação por fato posterior ao descrito na denúncia não é argumento idôneo à exasperação da pena-base, seja a título de maus antecedentes, seja para desabonar a personalidade do agente
” (STJ, HC 453.240/MG).

O fundamento de que o apelante responde a outras ações penais não conduz à conclusão negativa sobre a personalidade e conduta social do agente, pois a valoração desses vetores,
“embora possa prescindir de laudos técnicos de especialistas da área de saúde, exige uma análise mais ampla da índole do réu, do seu comportamento e do seu modo de vida”
(STJ, HC no 285.530/RS).

“A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social)."
(STJ, EAREsp n. 1.311.636/MS)

A incidência de mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], autoriza a utilização de uma delas - motivo fútil - para majorar a pena-base (STJ, HC no 542.909/ES).

Afigura-se
razoável e proporcional a exasperação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto)
“para cada circunstância judicial negativa”
(STJ, AgRg no HC 600.179/SP).

A existência de circunstância atenuante
enseja a redução da pena no patamar e 1/6 (um sexto), salvo fundamentação concreta, não verificada na sentença (STJ, AgRg no HC 562.074/MS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1003516-53.2022.8.11.0003 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): GILVANO MARTINS DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por GILVANO MARTINS DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, decorrente de veredito de veredito do Tribunal do júri, nos autos de ação penal (NU 1003516-53.2022.8.11.0003), que o condenou por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] a 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado- art. 121, § 2o, I e IV, do CP - (ID 137439303).

O apelante sustenta que: 1)

as circunstâncias judicias [culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e motivos do crime] seriam favoráveis; 2) a menoridade relativa enjeria redução da pena no patamar de 1/6 (um sexto).

Pede o provimento para que seja reduzida a pena (ID 137439312).

A 6a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 137439315).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Homicídio qualificado (artigo 121, §2o, I e IV, do Código Penal) – Sentença condenatória – Recurso da defesa: Expõe sua irresignação com a dosimetria penal, pedindo o seu redimensionamento para o mínimo legal, sob a alegação de que na primeira fase houve indevida valoração negativa de circunstâncias judiciais e desproporcionalidade da fração utilizada para exasperar a pena-base, bem como que na segunda fase, a fração redutora de pena adotada pelo Juízo, em razão da menoridade relativa, é ínfima e contraria a orientação do c. STJ – IMPROCEDÊNCIA – A dosimetria penal estabelecida na origem é legítima e está muito bem fundamentada, se mostrando adequada à hipótese, por atender às peculiaridades do caso concreto à luz da legalidade e dos princípios da individualização da pena e da discricionariedade motivada – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 142886208)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 22 de agosto de 2015, na Rua 03, s/n, bairro Carlos Bezerra, nesta cidade e comarca, a vítima Marcelo Avelino foi espancado mediante instrumento de ação contundente, sofrendo as lesões descritas no laudo de necropsia de fls. 12/25, que foram a causa eficiente de sua morte. Apurou-se, ainda, que EZEQUIEL MACHADO LIMA, LUCAS FARIAS COSTA e GEOVANE MARTINS DA SILVA, acima qualificados, foram os autores das lesões causadas na vítima Marcelo. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia EZEQUIEL MACHADO LIMA, LUCAS FARIAS COSTA e GEOVANE MARTINS DA SILVA como incursos no crime de homicídio consumado, com duas qualificadoras (art. 121, § 2o, I e IV do CP), na forma

[...].
”
(Jorge Paulo Dalmante Pereira, promotor de Justiça - ID 137440355)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...]
1) Que no dia 22 de agosto de 2015, durante a madrugada, na Rua 03, s/n, Bairro Carlos Bezerra, nesta cidade, a vítima Marcelo Avelino sofreu lesões promovidas por instrumento contundente, descritas no laudo de necropsia ID. 74056009?

( ) Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

2) Essas lesões foram a causa da morte da vítima? ( )Sim ( ) Não Prejudicado

3) Que o réu Gilvano Martins da Silva, juntamente com terceiros, concorreu para o crime, efetuando golpes na vítima? ( )Sim ( )Não ( )Prejudicado

4) Os jurados absolvem o réu? ( ) Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

5) Que o réu agiu por motivo torpe, em razão da cobrança de dívida de drogas devida pela vítima? ( )Sim ( )Não ( )Prejudicado

6) O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, que se encontrava embriagado e sob o efeito de substâncias entorpecentes? ( ) Sim ( ) Não ( ) Prejudicado”
(ID 137439305 – fls. 1031)

Consta do Termo de Votação que:

“
Ao primeiro quesito responderam ‘sim’ por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao segundo quesito responderam ‘sim’ por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao terceiro quesito responderam ‘sim’ por 04 votos e ‘não’ por 02 votos, restando não conhecidos os demais. Ao quarto quesito responderam ‘não’ por 04 votos e ‘sim’ por 2 (dois) votos, restando não conhecidos os demais. Ao quinto quesito responderam ‘sim’ por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao sexto quesito responderam ‘sim’ por 04 votos, restando não conhecidos os demais.”
(ID

118785121 – fls. 952)

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
Assim, obediente à soberana decisão do Colendo Conselho de Sentença, hei por bem, CONDENAR GILVANO MARTINS DA SILVA, já qualificado nos autos e atualmente recolhido a Penitenciária local, pela prática de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2o, I e IV do Código Penal. [...]

Ao meu sentir a culpabilidade apresenta destaque, vez que as provas dos autos apontam que o condenado se uniu, com terceiras pessoas, e saiu em perseguição à vítima, portanto, ainda que incipiente, houve premeditação. Logo, majoro a pena em 06 (seis) meses. Quanto aos antecedentes criminais e os conduta social e personalidade vê-se que destoam do almejado pela sociedade, posto o acusado possui condenação posterior ao fato, pela prática do crime de roubo agravado e tráfico de drogas, cumprindo pena no executivo de pena no 0005581-88.2018.8.11.0064, perante a 4a Vara Criminal desta Comarca, inclusive possuía Mandado de Prisão em aberto por aquela Vara, que fora cumprido nesta data durante o julgamento. Oras, é perceptível que assim agindo o réu não tem o menor apreço pela paz social, logo aumento sua pena em 01 (um) ano. Às circunstâncias do crime merecem destaques, mas o Corpo de Sentença reconheceu que o crime foi promovido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, o que qualifica o delito e impede análise nesta fase processual. Os motivos do delito são torpes, posto que restou provado e acatado pelo Corpo de Sentença que a motivação foi uma cobrança de um dívida de pequeno valor, meros R$ 10,00 (dez reais), em razão da compra de entorpecentes, além do pequeno montante temos ainda o repúdio social da origem da dívida, o uso de drogas. Não bastasse, temos os diversos problemas que o tráfico de entorpecentes traz para a sociedade Rondonopolitana, sobretudo porque está interligado ao crime organizado. Importante registrar que o tráfico de entorpecentes somente acontece em nossa região mediante a autorização da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”. Destaco que, em se tratando de dívidas em geral, o Estado Democrático de Direito garante uma gama de direitos e garantias aos devedores, com uma extensa legislação que, em sua maioria, favorece o devedor. Sabemos como é difícil, infelizmente, receber uma dívida pelos meios legais, pois vários bens são impenhoráveis e a prisão do devedor somente é admitida em caso de alimentos – que inclusive não estava sendo realizada em decorrência da pandemia de COVID-19. Todavia, o tráfico promove cobrança de forma letal, sem direito de defesa ou embargos. É simples sua lei: ou paga ou morre. Como no vertente caso. Não sendo permissivo que o Estado-Juiz coadune tal postura. Portanto, aumento a pena em 03 (três) anos. O delito deixou consequências, todavia o evento morte é essencial ao crime e, no caso concreto, inexistem quaisquer informações que repassam a normalidade. Entendo que a vítima em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Inexistem agravantes. Por outro lado, o condenado tinha menos de 21 anos na época dos fatos, logo atenuo sua pena em 01 (um) ano. Não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena. Assim, torno-a definitiva em 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

3.2. Do regime de pena. Conforme preceitua o art. 33, § 2o , a, do Código Penal, o regime inicial é o fechado, posto que a pena está fixada em patamar superior há 08 (oito) anos. Neste sentir, fixo o regime fechado para o cumprimento de pena [
...].”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito - ID 137439303)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e motivos do crime.

A motivação adotada para negativar a culpabilidade [premeditação] não está precisamente demonstrada, pois o homicídio ocorreu quando a vítima Marcelo Avelino foi ao encontro do apelante e dos codenunciados [
Lucas Farias Costa e Ezequiel Machado Lima]
, embora tenha havido discussão anterior entre eles [executores e vítima].

A premeditação, embora possa servir de fundamento para depreciar a culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 49; TJMT, Ap no 20137/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.5.2018; TJMT, Ap no 110261/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 23.1.2018), pressupõe a indicação de elementos concretos que revelam planejamento minucioso, atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do crime (TJMT, Ap no 95641/2015). Caso contrário, mescla-se com a cogitação, a qual sequer é punível, ou mesmo com o dolo de ímpeto, não revelando, em si, maior gravidade da conduta.

Com efeito,
“não se confunde a fase de cogitação com a premeditação. Todo crime doloso é cogitado, mas nem todo crime doloso é premeditado. A premeditação pressupõe também uma cogitação, porém com uma fase de maturação e reflexão sobre a conduta criminosa relevantemente maior”
(FLORES, Andrea. LOPES, Jodascil Gonçalves. Manual de Direito Penal. 2a ed., São Paulo: Saraiva, 2016, Capítulo VI, 2.1)

No caso, o Juiz-Presidente utilizou condenações por roubo e tráfico de drogas (SEEU 0005581-88.2018.8.11.0064; ações penais

no 0006810-49.2019.8.11.0064 e 0012458-78.2017.8.11.0064/Comarca Rondonópolis-MT)

para depreciação dos antecedentes.

Ocorre que essas ações penais se referem a roubo e tráfico praticados em 30.9.2017 e 1o.5.2019, respectivamente em datas posteriores ao fato em questão [22.8.2015], de modo que não caracteriza os maus antecedentes (STJ, HC 453.240/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.9.2018).

Em sua vez, o fundamento de que o apelante responde a outras ações penais não conduz à conclusão negativa sobre a personalidade e conduta social do agente, pois a valoração desses vetores,
“embora possa prescindir de laudos técnicos de especialistas da área de saúde, exige uma análise mais ampla da índole do réu, do seu comportamento e do seu modo de vida”
(STJ, HC no 285.530/RS - Relator:

Min. Nefi Cordeiro - 23.2.2017).

Logo, inexistem elementos para apurar a conduta social e personalidade do apelante, razão pela qual impertinente a apreciação negativa.

Aplicável o seguinte julgado do c. STJ:

“A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social)."
(EAREsp n. 1.311.636/MS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.4.2019)

Por outro lado, a incidência de mais de uma qualificadora, reconhecida pelo Conselho de Sentença [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], autoriza a utilização de uma delas - motivo fútil - para majorar a pena-base (STJ, HC no 542.909/ES - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 18.5.2020).

No tocante ao patamar de aumento,
o c. STJ tem entendido razoável e proporcional a exasperação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto)
“para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Afastadas as avaliações negativas da culpabilidade, antecedentes,
conduta social e personalidade, redimensiona-se a pena-base para 14 (catorze) anos de reclusão.

Na segunda fase, i
nexistem agravantes.

O Juiz-Presidente reconheceu a menoridade relativa (CP, art. 65, I) e atenuou a pena em 1 (um) ano.

O c. STJ firmou posição no sentido de que a incidência de circunstância atenuante
enseja a redução da pena no patamar e 1/6 (um sexto), salvo fundamentação concreta, não verificada na sentença (STJ, AgRg no HC 562.074/MS - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 13.12.2021).

Todavia, a preexistência de circunstância atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Consequentemente, a pena intermediária deve ser fixada em 12 (doze) anos de reclusão.

Na terceira fase, não há causa de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual totaliza-se a pena definitiva do apelante em 12 (doze) anos de reclusão.

Enfim, a circunstância judicial desfavorável e a pena imposta - superior a 8 (oito) anos - justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, “a”).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO
para readequar a pena do apelante a 12 (doze) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado, em razão da pena imposta (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022